Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. LEI 15.109/2025. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento de custas pelo advogado na fase de cumprimento de sentença, em que se executa crédito principal e honorários de sucumbência.
2. A parte agravante sustenta que não há ação autônoma de cobrança de honorários e que a gratuidade concedida à parte deveria afastar a exigência de custas.
3. Requer a dispensa do recolhimento das custas e o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o recolhimento de custas processuais pelo advogado na execução de honorários advocatícios, à luz do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei 15.109/2025; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória que desconstituiu o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 15.109/2025 acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, prevendo que, nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado de adiantar custas processuais, cabendo ao réu ou executado suportar o pagamento ao final, se tiver dado causa ao processo.
6. A norma não configura isenção, mas mero diferimento do pagamento, sendo compatível com a Constituição Federal, pois não afronta o princípio da isonomia nem a competência legislativa dos tribunais.
7. A decisão agravada contrariou essa previsão legal ao exigir recolhimento imediato das custas pelo advogado, razão pela qual deve ser reformada.
8. Quanto à prejudicialidade externa, a ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o título que fundamenta a execução, determinando o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados, sem condenação em custas ou honorários. Assim, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, conforme art. 313, V, “a”, do CPC.
9. A suspensão preserva a segurança jurídica e evita atos inúteis, pois o prosseguimento da execução depende da definição da eficácia do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido para determinar que o cumprimento de sentença prossiga sem recolhimento de custas processuais e para manter suspenso o processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento: "1. O art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado o pagamento ao final do processo. 2. A suspensão do cumprimento de sentença é cabível quando pendente ação rescisória que pode desconstituir o título executivo, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 3o; art. 313, V, “a”; CF/1988, art. 169, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR; TJDFT, Acórdãos no 2040995, 2063462, 2037629.